Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-09.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000281-09.2020.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1005715-80.2020.8.11.0015)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
AGRAVANTE: DETRAN
AGRAVADO: LORENI MADALENA CUBINSKI E ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento aviado por DETRAN MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo magistrado dos Juizados Especiais daquela cidade, nos seguintes moldes:
Vistos etc.
Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito tributário, c/c indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Loreni Madalena Cubinski em face de Detran-MT – Departamento Estadual de Trânsito e Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados.
Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei no 9.099/1995, dispensado o relatório.
Decido o pedido liminar em tutela de urgência.
A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.a ed., 2015, p. 857/858):
"(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”.
“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”.
Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência ou nela insistir.
A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Essa é a síntese desse relevante instituto.
Os litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental.
No compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida.
Isto porque o documento constante no Núm. 32262485 evidencia que a parte promovente registrou a ocorrência de apropriação indébita/furto do veículo Fiat Uno, placas OAU-3235, RENAVAM 382319729 junto à Polícia Judiciária Civil. Ainda, o extrato do veículo agregado no Núm. 32262741 consta a observação de impedimento por ocorrência de furto em 23/05/2015. Razão que dá suporte ao requisito da probabilidade do direito, de modo que a promovente não pode ser responsabilizada por créditos tributários posteriores.
A privação da posse do veículo deu-se pela sua aparente apropriação indébita no ano de 2015, o que faz desaparecer o fato gerador do IPVA. O art. 155 do Magna Carta dispõe que:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
III - propriedade de veículos automotores”.
Em linha de princípio e análise perfunctória dos documentos que instruem a inicial, a cobrança do tributo IPVA pela Fazenda referente aos anos subsequentes à perda da posse do veículo soa desarrazoada.
A priori, verificado que não houve a recuperação da posse do veículo e nem a sua circulação, sendo que sem dele dispor como proprietária, a autora, aparentemente, não se torna devedora do IPVA.
Sobre o tema, já se posicionou o E. TJMT:
“RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – IPVA – LANCAMENTO INDEVIDO DE IPVA – VEICULO FURTADO – OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que veículo foi furtado. Sentença mantida nos seus próprios fundamentos”. (TJ-MT - RI: 10020938320188110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2019);
Para corroborar:
“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. VEÍCULO FURTADO ANTES DO FATO GERADOR. TRIBUTO INEXIGÍVEL. EXECUTADO QUE NÃO INFORMOU O FURTO NO ÓRGÃO COMPETENTE. IRRELEVÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "A responsabilidade pelo pagamento do IPVA incumbe àquele que exerce a propriedade do veículo. Entretanto, se o automotor foi objeto de furto, roubo ou apropriação indébita, a vítima do ilícito fará jus a isenção do tributo enquanto durar o desapossamento, conforme previsão do art. 8a, V, alínea i da Lei estadual n. 7.543/88." (TJ-SC - AC: 09012558820128240038 Joinville 0901255-88.2012.8.24.0038, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 20/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULO FURTADO. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO AO DETRAN. I - A redação do art. 1o, § 10, da Lei Distrital no 7.431/85 vigente à época do lançamento tributário não previa a necessidade de comunicação do sinistro ao DETRAN, bastando que o furto do veículo estivesse comprovado por boletim de ocorrência policial, para a inexigibilidade do IPVA. II - Agravo de instrumento desprovido”. (TJ-DF 07165676920188070000 DF 0716567-69.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2018, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/11/2018).
Assim, nesta conjuntura, existe probabilidade de sucesso da tese de ser indevido o valor cobrado a título de crédito tributário em nome da promovente, quanto aos débitos tributários posteriores à apropriação indébita do veículo.
Por sua vez, o perigo de dano, de igual forma é público e notório, vez que passíveis de execuções judiciais e eventuais expropriações de bens de propriedade da promovente. As próprias CDA’s colacionadas aos autos já indicam inúmeros entraves e percalços na vida pessoal da contribuinte. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano.
Noutro giro, o provimento a ser adiantado provisoriamente é facilmente reversível a qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 300, § 3o, do CPC. Basta a revogação da decisão. Desde que producente a antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir, se assim se der, a tese até o momento razoavelmente soberba.
Dessa forma, estando preenchidos, na hipótese, os requisitos exigidos pela legislação processual, com razoável firmeza a probabilidade de o direito da autora sagrar-se reconhecido, evidenciando, ainda, a urgência no provimento liminar requerido, possível se mostra o deferimento da tutela de urgência pretendida.
Isto posto, com espeque no art. 300 do Código de Processo Civil, c/c art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, DEFIRO a tutela provisória de urgência pretendida, de maneira a determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pelas Certidões de Dívida Ativa indicadas na certidão aviada no Núm. 32262489 em nome da promovente, com consequente baixa das anotações respectivas no cadastro de contribuintes devedores ou instrumento similar, no prazo de até 10 dias; bem como determinar a suspensão dos efeitos dos protestos efetivados junto ao Cartório do 2o Ofício Extrajudicial de Marcelândia/MT, protestos registrados sob no 10170, no 11279 e no 11316, conforme certidão de Núm. 32262490, no prazo máximo de 10 dias, até ulterior deliberação deste Juízo.
Aduz o agravante que o magistrado não observou a inexistência dos requisitos de periculum in mora, tendo em vista que desde o considerado furto do veículo, a Agravada jamais se preocupou em informar o órgão do Detran, pugnando pela liminar de suspensão da decisão proferida.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Pois bem, após análise tanto dos documentos juntados neste Agravo de Instrumento, quanto da ação principal 1005715-80.2020.8.11.0015, verifico que o veículo está desde meados de 2015, sendo que os dois primeiros Boletins de Ocorrência feitos pela Agravada comunicando a apropriação indevida do bem pelo mecânico são datados de 2016, ou seja, a Agravada teve muito tempo para comunicar os fatos ao DETRAN, o que nunca ocorreu.
Ademais, a inscrição na dívida ativa foi feita ainda em 2018, e pelo Estado de Mato Grosso, que é órgão diverso do DETRAN, sendo este último autarquia com autonomia administrativa e financeira, sendo questionável sua legitimidade para figurar no polo passiva da demanda principal.
Assim, diante da longa data em que o veículo se encontra desaparecido, bem como, pela falta de comunicação ao órgão do DETRAN, entendo que não preenchido o requisitado de periculum in mora para a concessão da liminar, neste momento, ainda mais quando se observa o acolhimento da versão preliminar na integralidade pelo magistrado sem sequer ter sido efetivado o contraditório, de onde, em análise superficial, o órgão não teria como saber de tais fatos acaso não fosse notificado .
Então, merece a suspensão da decisão liminar do magistrado da origem.
ISTO POSTO, nos termos da fundamentação acima, CONCEDO A LIMINAR, para:
a) suspender POR ORA a decisão objurgada mantendo-se o protesto dos débitos fiscais anotados sobre o bem em discussão;
Solicitem-se informações ao magistrado da origem no prazo legal no feito 1005715-80.2020.811.0015, em especial acerca de eventual alteração de sua decisão, ou prolação de sentença, o que, poderia, invariavelmente, fazer ocorrer a perda de objeto de forma superveniente.
Intimem-se os Agravados, para que, caso deseje, apresente as contrarrazões de recurso no prazo de lei.
Desnecessária a remessa ao representante do Ministério Público, nos moldes do Ofício 85/2015, de onde, o mesmo se manifestará apenas em eventual sessão de julgamento.
Após, concluídas as etapas acima, voltem-0me conclusos para o agendamento de sessão de julgamento.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator